Tribunal: TJDFT
Processo: 0727835-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727835-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELENICE PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID 33420560). Intime-se a embargada para contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2022 15:27:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator